Tribunal: CARF
Processo: 15586.720515/2015-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720515/2015-58
ACÓRDÃO
2003-006.744 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
YARA ALIMENTOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
DIVERGÊNCIAS. BASE DE CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O registro de fatos geradores de contribuição previdenciária a maior na
folha de pagamento e/ou na contabilidade, que os fatos geradores
declarados na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social (GFIP), evidencia a sonegação de contribuições previdenciárias,
ensejando o lançamento das contribuições não recolhidas.
MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Considerando que a multa de ofício é classificada como débito para com a
União, decorrente de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, é correta a incidência dos juros de
mora sobre os valores da multa de ofício não pagos, a partir de seu
vencimento.
SÚMULA CARF N.o 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.744 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720515/2015-58
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibipiano, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 47-61, em fiscalização na empresa acima
qualificada foram analisadas as informações contidas em documentos e arquivos apresentados
pelo contribuinte por força do TIPF e dos Termos de Intimação Fiscal, dentre eles folhas de
pagamento dos segurados empregados apresentadas em meio digital, contabilidade e
informações disponíveis na base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, além de
outros documentos apresentados.
A fiscalização verificou que nas folhas de pagamento apresentadas em meio digital,
não constam remunerações a segurados contribuintes individuais no período de 01/2011 a
12/2011. No entanto, foram apuradas remunerações relativas aos pagamentos efetuados a
segurados contribuintes individuais em registros contábeis extraídos do Sistema Público de
Escrituração Digital – Sped, através do sistema corporativo da RFB, conforme requisição de cópia
de escrituração contábil digital, anexa ao processo administrativo fiscal.
Ao final do procedimento, a fiscalização apurou divergências entre os fatos
geradores declarados pelo contribuinte nas GFIPs), que compõem a base de cálculo das
contribuições previdenciárias e as remunerações constantes das folhas de pagamentos e as
registradas nos registros contábeis.
Os valores originários, a identificação dos trabalhadores e outras informações
referentes as divergências apuradas no batimento entre os valores declarados em GFIP e os
valores constantes em folha de pagamento e registros contábeis, estão discriminados nas
planilhas elaboradas pela fiscalização.
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.744 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720515/2015-58
3
As divergências apuradas foram lançadas nos Autos de Infração (AI) a seguir
descritos, formalizados com base nos mesmos elementos de prova:

1. Auto de Infração de Obrigação Principal (AI) DEBCAD no 51.063.471-0, no valor
de R$ 36.571,90, consolidado em 16/12/2015, referente às contribuições devidas
à Seguridade Social correspondentes à parte da empresa e as destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT),
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados, apurados nas
competências 01/2011 a 04/2011, 06/2011 a 08/2011, 11/2011, 11/2011 e 13o
salário.
No tocante a ao FAP, consta do REFISC que de acordo com a metodologia
aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social - CNPS, a empresa obteve
o FAP no período de 01/2011 a 12/2011, inclusive 13/2010 de 0,9489. Assim, no
período de 01/2011 a 12/2011, inclusive 13/2011, o RAT ajustado é de 2,8467%,
que corresponde a alíquota de RAT = 3,0000% x FAP = 0,9489.
As bases de cálculo das contribuições lançadas correspondem as divergências
apuradas no cotejo entre os valores do salário de contribuição constantes em
folhas de pagamento e os valores declarados pelo sujeito passivo em GFIP.
As divergências foram lançadas no levantamento FP – GFIP X FOPAG –
DIVERGÊNCIAS e constam das Planilhas I, II, III, IV e V.
2. Auto de Infração de Obrigação Principal (AI) DEBCAD no 51.081.406-9, no valor
de R$ 70.435,45, consolidado em 16/12/2015, referente às contribuições devidas
à Seguridade Social correspondentes à parte da empresa, incidentes sobre a
remuneração dos segurados contribuintes individuais (prestadores de serviços),
apuradas nas competências 01/2011 a 12/2011.
As bases de cálculo das contribuições lançadas correspondem as divergências
apuradas no cotejo entre os valores do salário de contribuição constantes
informados na GFIP e os valores apurados em registros contábeis.
As divergência foram lançadas no levantamento PS – DIVERGÊNCIAS –
PRESTADORES DE SERVIÇOS – PF, e constam das Planilhas VI, VII, VIII, IX, X e XI.
3. Auto de Infração de Obrigação Principal (AI) DEBCAD no 51.081.407-7, no valor
de R$ 109.284,30, consolidado em 16/12/2015, referente às contribuições
devidas à Seguridade Social, correspondentes a parte da empresa, incidentes
sobre as remunerações dos segurados contribuintes individuais – transportadores
autônomos, apuradas nas competências 01/2011 a 12/2011.
As bases de cálculo das contribuições lançadas referem-se a divergências
apuradas no cotejo entre os valores do salário de contribuição constantes
informados na GFIP e os valores apurados em registros contábeis. As divergência
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.744 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720515/2015-58
4
foram lançadas no levantamento PS – DIVERGÊNCIAS – PRESTADORES DE
SERVIÇOS – PF, e constam das Planilhas XII, XIII, XIV, XVI e XVII.

4. Auto de Infração de Obrigação Principal (AIOP) DEBCAD no 51.081.410-7, no
valor de R$ 9.284,36, consolidado em 16/10/2015, onde foram lançadas às
contribuições destinadas a outras entidades e fundos, denominados Terceiros
(FNDE – Salário Educação; INCRA, SESC e SEBRAE), nas competências 02/2011 a
04/2011, 06/2011 a 08/2011, 11/2011 e 13/2011.
As bases de cálculo das contribuições lançadas referem-se a divergências
apuradas no cotejo entre os valores do salário de contribuição constantes em
folhas de pagamento e os valores declarados pelo sujeito passivo em GFIP, que
foram lançadas no levantamento FP – GFIP X FOPAG – DIVERGÊNCIAS e constam
das Planilhas I, II, III, IV e V.
5. Auto de Infração de Obrigação Principal (AIOP) DEBCAD no 51.081.411-5, no
valor de R$ 9.727,30, consolidado em 16/10/2015, onde foram lançadas as
contribuições devidas para ao SEST/SENAT, incidentes sobre as remunerações dos
segurados contribuintes individuais – transportadores autônomos, apuradas nas
competências 01/2011 a 12/2011.
As bases de cálculo referem-se a divergências apuradas no cotejo entre os valores
do salário de contribuição constantes informados na GFIP e os valores apurados
em registros contábeis. As divergência foram lançadas no levantamento PS –
DIVERGÊNCIAS – PRESTADORES DE SERVIÇOS – PF, e constam das Planilhas XII,
XIII, XIV, XVI e XVII.

A sociedade empresária autuada apresentou impugnação aos autos de infração, na
qual, após breve relato dos fatos, apresenta suas razões, em síntese ora relatadas:
Alega, preliminarmente, a nulidade das autuações, por ofensa ao art. 142 do
Código Tributário Nacional (CTN) e artigo 10 do Decreto no 70.235, de 1972,
porquanto a autoridade lançadora não identificou os fatos geradores, não
determinou a matéria tributável, nem efetuou o cálculo do montante do tributo
devido.
No mérito, alega a improcedência da cobrança, aduzindo que a fiscalização
considerou para efeitos da autuação os relatórios elaborados pela empresa.
Cita cada uma das autuações e a origem das divergências. Ao final, requer seja
acolhida a impugnação, e julgado improcedente o lançamento pelos seguintes
motivos:
1. Porque há vício formal no auto de infração;
2. Porque o lançamento é nulo por ofensa ao art. 142 do CTN e art. 10 do Decreto
no 70.235, de 1972;
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.744 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720515/2015-58
5
3. Porque as contribuições previdenciárias estão sendo cobrada em bis in idem,
pois os valores já foram confessados na GFIP;
4. Porque a multa de oficio aplicada é abusiva e tem caráter confiscatório, defeso
pela Constituição Federal;
5. Porque os juros estão sendo lançados de forma a permitir a injurídica aplicação
sobre a multa de ofício.

A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
1. PRELIMINAR. NULIDADE NA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
No caso concreto, os lançamentos fiscais estão instruídos com as peças
indispensáveis, contendo descrição dos fatos suficiente para o conhecimento da
infração cometida e não se vislumbrando a ocorrência de preterição do direito de
defesa. Logo, não se pode acolher os argumentos de nulidade.
No Relatório Fiscal (REFISC) está descrita, pormenorizadamente, a infração
verificada, o fato gerador e as bases de cálculo da contribuição lançada. As bases
de cálculo foram extraídas de documentos apresentados pelo próprio
contribuinte, por força de intimação fiscal, citando-se, dentre elas, folhas de
pagamento em meio digital e contabilidade.
Não somente os elementos motivadores foram devidamente relatados, como
também instruem o processo os elementos probatórios da infração (documentos
anexos), colhidos pela autoridade lançadora no procedimento fiscal, por meio de
sucessivos Termos de Intimação. Portanto, os fatos apurados foram narrados com
coerência e as conclusões da Fiscalização foram expostas com base nos
documentos apreciados, ainda que o Impugnante não concorde com a visão da
Autoridade Fiscal.
Além disso, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa,
constitucionalmente garantido, porque o contribuinte tomou conhecimento do
processo administrativo fiscal em sua integralidade, da motivação de fato e de
direito dos lançamentos, nesses contidos os documentos que embasaram as
autuações, inexistindo deficiência na sua constituição.
Ainda, ressalte-se que o direito de defesa se perfectibilizou por meio da
apresentação da impugnação, na qual o contribuinte demonstrou pleno
conhecimento das dos elementos fáticos e jurídicos das Autuações.
2. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. LANÇAMENTO COM BASE EM DIVERGÊNCIA
APURADAS NO COMPARATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE,
COM DADOS INFORMADOS NA GFIP.
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.744 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720515/2015-58
6
As autuações que integram o presente auto de infração referem-se a lançamentos
de contribuições sociais previdenciárias e para terceiras entidades, que deixaram
de ser recolhidas pelo contribuinte.
No procedimento, a fiscalização verificou as remunerações registradas na folha de
pagamento apresentada no meio digital, os fatos geradores de contribuições
previdenciárias constantes na contabilidade da empresa, e efetuou o comparativo
com as informações sobre as remunerações de trabalhadores a serviços do
contribuinte, que foram informados na Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social, constantes do sistema da Secretaria da Receita
Federal (GFIP WEB). As divergências apuradas foram objeto dos lançamentos
fiscais impugnados pelo contribuinte.
Com efeito, dentre outras obrigações, a empresa tem o dever de informar,
mensalmente à Previdência Social todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias...
A GFIP é transmitida pelo contribuinte, responsável pelas informações, tratando-
se de declaração que inclusive pode gerar a cobrança automática dos valores
confessados pelo contribuinte e eventualmente não recolhidas.
Assim, cumpre esclarecer que nas autuações em questão não estão sendo
exigidas contribuições já declaradas pelo contribuinte na GFIP, mas tão somente
os fatos geradores que não foram declarados no referido documento. Como já
mencionado, os fatos geradores não declarados estavam registrados ou nas folhas
de pagamento ou na contabilidade do contribuinte.
Nas folhas de pagamento, verificaram-se remunerações de segurados
empregados não declaradas na GFIP. Já na contabilidade, foram localizadas contas
contábeis referentes a pagamentos a segurados contribuinte individuais,
prestadores de serviços e transportadores autônomos, que também não haviam
sido declarados na GFIP. Para apurar as divergências, a fiscalização elaborou 18
planilhas, anexas às fls. 62-850, nas quais relaciona todos os segurados que foram
informados nas GFIP e aqueles não informados, conforme apurado na folha de
pagamento ou contabilidade.
Indica, ainda, o estabelecimento ao qual estavam vinculados, e os valores
declarados ou não na GFIP. Para que não pairem dúvidas, compilam-se,
parcialmente, as planilhas comparativas....
Por meio das planilhas acima, é possível visualizar como se deu a apuração dos
fatos geradores. Comprova-se, também, que não foram objeto de lançamento as
bases de cálculo já declaradas na GFIP.
Portanto, os fatos geradores estão perfeitamente identificados pela autoridade
lançadora, e não há que se falar em exigência em duplicidade, como alegado pelo
contribuinte.
3. MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.744 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720515/2015-58
7
Alega o contribuinte que a exigência da multa de ofício no patamar de 75% se
configura em confisco, requerendo seu afastamento. O pleito não pode ser
acolhido, porquanto a multa exigida nas autuações está de acordo com a
legislação em vigor.
A MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, alterou o regime de
multas previstas na Lei no 8.212, de 1991, para os casos de lançamento de ofício.

Para os casos em que o contribuinte, além de omitir fatos geradores de
contribuições sociais previdenciárias no documento declaratório (GFIP), também
deixar de efetuar o recolhimento destas contribuições, a multa aplicável passou a
ser a prevista no artigo 35-A da Lei no 8.212/1991.
Tal artigo determina a aplicação do disposto no art. 44 da Lei 9.430/96, que assim
preceitua...
A multa prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, é única, no importe de
75%, visando apenar, de forma conjunta, tanto o não pagamento do tributo
devido, quanto a não apresentação da declaração ou a declaração inexata, sem
haver como mensurar o que foi aplicado para punir uma ou outra infração.
Nos Autos de Infração em análise, que abrangem o período de 01/2011 a
12/2011, foi aplicada corretamente a multa de 75% sobre o valor da contribuição
lançada.
Outrossim, em razão do caráter vinculado da atividade administrativa de
lançamento, que impede a apreciação de alegações de inconstitucionalidade de
atos legais validamente editados e vigentes à época do lançamento, mostra-se
incabível a apreciação das as alegações contrárias à aplicação da multa de ofício
com o percentual de 75%, pois a cobrança de multa decorre de exigência legal
citada nos autos de infração, qual seja, o art. 44, I, da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Assim, quaisquer discussões acerca do tema exorbitam da competência das
autoridades administrativas, às quais cabe, apenas, cumprir as determinações da
legislação em vigor, principalmente em se tratando de norma validamente
editada, segundo o processo legislativo constitucionalmente estabelecido.
Destarte, nos termos da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, que inseriu novo
comando normativo ao Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, somente será
afastada a aplicação da legislação tributária nas hipóteses previstas no seu
parágrafo 6o, que não se verifica na hipótese dos autos....
Diante do exposto, a multa lançada não merece reparos.
4. DOS JUROS SOBRE A MULTA
O contribuinte entende ser descabida a incidência de juros sobre a multa.
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.744 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720515/2015-58
8
Entendo por não acolher a pretensão, posto que a legislação mostra ser cabível a
incidência da taxa de juros Selic sobre os créditos da Fazenda, não satisfeitos pelo
contribuinte. Observo que o crédito se compõe tanto da obrigação principal,
quanto da obrigação acessória e das demais multas tributárias, nestas incluídas a
de ofício aplicada no lançamento fiscal.
O CTN em seu art. 161, prescreve a incidência de juros de mora sobre o crédito
tributário não integralmente pago no vencimento, remetendo ainda à lei a
aplicação de índices diversos do 1% fixado nesta norma. Ainda, na definição do
crédito se inclui a multa, conforme seu art. 139.
Vejamos os dispositivos pertinentes do CTN.....
Da leitura dos dispositivos transcritos, infere-se que a multa, apesar de não ser
um tributo, faz parte do crédito tributário, devendo receber, no que couber, o
tratamento dispensado ao crédito tributário pelo Código Tributário Nacional. E o
art. 161 do CTN estabelece que, ao crédito tributário não pago no vencimento,
devem ser acrescidos os juros moratórios.
Destarte, ao contrário do que alega o interessado, o CTN admite a incidência de
juros de mora sobre as multas lançadas de ofício. A expressão "sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis" apenas reforça que juros e multa não são
excludentes entre si.
A incidência de juros sobre as multas de ofício foi introduzida pelo legislador
ordinário através das Leis n° 9.430/1996 e 10.522/2002, que disciplinaram o
assunto de maneira diversa ao que acontecia até então. Vejamos, inicialmente, o
que diz o § 3° do art. 61 da Lei n° 9.430/96...
As multas de ofício proporcionais, lançadas em função de infração à legislação
tributária de que resulta falta de pagamento de tributo, são débitos decorrentes
de tributos e contribuições, estando a eles vinculados. Logo, as expressões
"débitos decorrentes de tributos e contribuições" e "débitos de qualquer
natureza", utilizadas, respectivamente, nas Leis n° 9.430/1996 e 10.522/2002,
certamente incluem as multas de ofício.
Assim, tem plena previsão legal a incidência de juros moratórios sobre a multa
aplicada, haja vista esta compor o crédito tributário.
Ressalte-se, no entanto, que no demonstrativo de juros e multa não há, ainda, o
acréscimo dos juros sobre a parcela referente às multas, o que só ocorrerá a partir
da data do vencimento da multa. A bem da verdade, esta questão adiantou-se em
relação à sua cobrança.
Por oportuno trago à colação decisão do respeitável Superior Tribunal de Justiça,
que ao apreciar o Agravo Regimental no Recurso Especial no 1.335.688/PR,
considerou válida a exigência de juros sobre multa fiscal, conforme ementa....
5. CONCLUSÃO
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.744 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720515/2015-58
9
Ante todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação e pela procedência
do crédito tributário exigido nos Autos de Infração DEBCAD 51.083.471-0,
51.081.406-9, 51.081.407-7, 51.081.410-7 e 51.081.411-5.

Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte segue aduzindo nulidade do
lançamento, improcedência da cobrança, e que estariam sendo cobrada duplamente.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Insta frisar, logo de início, que o contribuinte repete as alegações trazidas em sede
de impugnação, e não junta nenhum outro documento ao recurso. Segue aludindo que há vicio no
lançamento, que há clara ofensa ao art. 142 do CTN, e que os valores cobrados já foram
declarados em GFIP e recolhidos.
Pois bem, feitas essas delimitações iniciais, passemos para análise das preliminares
levantadas e mérito.
NULIDADE E OFENSA AO 142 CTN
O contribuinte alega ausência de clareza na descrição dos fatos e dos fundamentos
legais, falta de embasamento em provas, tendo sido lavrado com preterição do direito ao
contraditório e ampla defesa. Ratifico e reitero decisão de piso nesta análise.
A meu ver, de fato o ato administrativo ora consubstanciado possui motivo legal,
tendo sido praticado em conformidade ao legalmente estipulado. A fundamentação legal do
lançamento de crédito é apresentada no Relatório Fiscal e no anexo “Fundamentos Legais do
Débito - FLD”, bem como nas diversas planilhas detalhadamente discriminadas e esmiuçadas,
constando toda a legislação que embasa o lançamento, por rubrica e por competência.
Demais disso, está descrito o motivo de fato, tendo havido a verificação concreta da
situação fática para a qual a lei previu o cabimento do ato. A autoridade lançadora informa que
foram apresentadas divergências entre valores declarados e recolhidos, bem como folha de
pagamento e valores declarados.
O Relatório Fiscal e anexos possibilitam a compreensão da origem das exigências
lançadas, pois houve, no caso, a discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.744 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720515/2015-58
10
contribuições devidas, as razões dos procedimentos adotados, os demonstrativos de cálculo, e o
período abrangido.
Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade, ou
desatendimento ao mandamento legal do CTN no presente caso, uma vez que: (i) o procedimento
fiscal, realizado junto à Impugnante, seguiu rigorosamente a legislação em vigor; (ii) a empresa
teve ciência da autuação, a qual foi efetuada de modo que o Contribuinte tivesse pleno
conhecimento dos fundamentos de fato e de direito que a motivou; (iii) a Autuada manifestou-se
com a apresentação de impugnação, podendo se desincumbir de trazer aos autos argumentos e
documentos que julgou pertinentes ao lançamento.

Relembre-se que a Administração, atendendo aos princípios da legalidade e da
verdade material e, exercendo o controle do lançamento tributário, tem o dever-poder de
reexaminar os seus atos, podendo anulá-los, se eivados de vício de legalidade ou revogá-los (por
motivo de conveniência ou oportunidade), nos termos do art. 53 da Lei no 9.784/99 que trata do
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e da Súmula 473 do Supremo
Tribunal Federal.
Ainda que se considere que o mandamento normativo não encerra relação
numerus clausus de possibilidades de nulidade, somente poder-se-ia cogitar desta no caso de vício
em um dos elementos estruturais dos atos administrativos atacados estivessem maculados, a
saber, além da competência do agente, a forma, o objeto, a finalidade ou o motivo do ato.
Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões cometidas em Autos de
Infração não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do
litígio. No entanto, nenhuma das hipóteses aventadas foi constatada na análise do lançamento em
epígrafe.
Assim sendo, o presente processo e os autos encontram-se revestidos das
formalidades legais, gozando de liquidez e certeza, e estando de acordo com os dispositivos legais
e normativos que disciplinam o assunto, consoante o disposto nos artigos 2o e 3o da Lei n.o
11.457, de 16/03/2007, tendo sido formulado de modo que a Autuada tivesse pleno
conhecimento de seu conteúdo, para que pudesse exercer seu direito à ampla defesa, observados
os princípios da motivação e da legalidade dos atos administrativos.
Quanto aos demais pontos abordados do decorrer do recurso, que se assemelham
aqueles trazidos em sede de impugnação, ratifico e reitero a decisão de piso, adotando os
fundamentos e razões de deliberar.
Insistamos que a GFIP fora transmitida pelo contribuinte, responsável pelas
informações, tratando-se de declaração que inclusive pode gerar a cobrança automática dos
valores confessados e eventualmente não recolhidas.
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.744 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720515/2015-58
11
Nas autuações em questão não estão sendo exigidas contribuições já declaradas
pelo contribuinte na GFIP, mas tão somente os fatos geradores que NÃO foram declarados no
referido documento. Isso foi detalhado e explanado em diversos momentos deste processo.
Os fatos geradores não declarados estavam registrados ou nas folhas de pagamento
ou na contabilidade do contribuinte. Nas folhas, verificaram-se remunerações de segurados
empregados não declaradas na GFIP. Já na contabilidade, foram localizadas contas contábeis
referentes a pagamentos a segurados contribuinte individuais, prestadores de serviços e
transportadores autônomos, que também não haviam sido declarados na GFIP.
Repita-se também que a fiscalização elaborou 18 planilhas, anexas às fls. 62-850,
nas quais relaciona todos os segurados que foram informados nas GFIP e aqueles não informados,
conforme apurado na folha de pagamento ou contabilidade. Indica, ainda, o estabelecimento ao
qual estavam vinculados, e os valores declarados ou não na GFIP.
Concernente a multa, fora explicado que nos Autos de Infração em análise, que
abrangem o período de 01/2011 a 12/2011, foi aplicada corretamente a multa de 75% sobre o
valor da contribuição lançada. Em razão do caráter vinculado da atividade administrativa de
lançamento, bem como deste colegiado, é impedida a apreciação de alegações de
inconstitucionalidade de atos legais validamente editados e vigentes à época do lançamento.
A cobrança de multa decorre de exigência legal citada nos autos de infração, qual
seja, o art. 44, I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Assim, quaisquer discussões acerca
do tema exorbitam da competência das autoridades administrativas bem como deste órgão
colegiado, às quais cabe, apenas, cumprir as determinações da legislação em vigor, principalmente
em se tratando de norma validamente editada, segundo o processo legislativo
constitucionalmente estabelecido. Mesmo racional quanto aos juros, que decorre de lei e inclusive
já é tema sumulado no CARF.
No que se refere ao presente tema, já é sumulado no CARF, através da Sumula 108.
Vejamos.
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de
05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-
35.361, de 21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de
11/03/2010; 9101-01.191, de 17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-
01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816, de 24/01/2018; 2202-003.644, de
09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-001.840, de 23/08/2012; 3401-
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.744 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720515/2015-58
12
004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018; 9101-001.350, de
15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de 30/01/2014; 9101-
002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-003.053, de
10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017; 9101-
003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de
05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-
004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de
28/06/2017; 9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-
003.385, de 25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de
25/07/2017; 9303-005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.

Tendo em vista o dever regimental dos conselheiros em seguir as sumulas, não há
mais espaço para que seja discutida esta matéria. Portanto mantenho o lançamento também no
presente item.
Art. 45. Perderá o mandato o conselheiro que:
I - descumprir os deveres previstos neste Regimento Interno;
VI - deixar de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF,
bem como o disposto no art. 62;
Assim, apesar de seu enorme esforço na tentativa de afastar o crédito fiscal
constituído, por tudo quanto o exposto ratifico a inteligência de manter o auto de infração na sua
integralidade, inclusive quanto a multa de oficio e juros.
É como voto.
 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NEGAR provimento ao recurso voluntário da
contribuinte.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 1199
DF CARF MF
Original